Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CURADOR. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SIGILO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante o entendimento jurisprudencial de que as ações de interdição não tramitem sob segredo de justiça, a prestação de contas decorrentes expõe dados sensíveis das partes e justifica a restrição.
2. A própria natureza do feito envolve, necessariamente, a exposição de dados relativamente a declarações de imposto de renda e movimentação financeira, aos quais são assegurados os sigilos fiscal e bancário. Assim, a restrição de publicidade do processo destina-se a preservar a intimidade e vida privada das partes envolvidas.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.